Tribunal: TJBA
Processo: 0000920-03.2015.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000920-03.2015.8.05.0173 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTNs. CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação em execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs), sob o fundamento de inadequação da via recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 50 ORTNs, ou se, nesse caso, restringe-se o cabimento aos embargos infringentes e de declaração, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 34 da Lei nº 6.830/80 restringe o cabimento de recursos nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTNs aos embargos infringentes e de declaração, excluindo expressamente a apelação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, nesse contexto, a apelação é incabível, ainda que interposta sob alegação de ofensa a princípios processuais. A decisão agravada está em consonância com a norma legal aplicável e com a orientação firmada nos tribunais superiores, não havendo fundamento suficiente para sua retratação. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno improvido. Tese de julgamento: O art. 34 da Lei nº 6.830/80 restringe o cabimento de apelação nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, sendo admissíveis apenas embargos infringentes e de declaração. A inadmissibilidade da apelação, nesses casos, está consolidada em jurisprudência do STJ firmada sob o rito dos recursos repetitivos. Decisão que aplica corretamente o art. 34 da LEF deve ser mantida na ausência de vício material ou inconstitucionalidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n°. 8003338-40.2019.8.05.0105.1, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ e Agravada (OI MÓVEL S/A) TELEMAR ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do voto da relatora.